Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante previsto no art. 239 do CPC, a citação válida é pressuposto processual de existência e validade do processo. A ausência do referido ato processual gera a nulidade absoluta, uma insanável (art. 280 do CPC), podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo órgão julgador.
2. A citação foi encaminhada a endereço diverso da montadora, não sendo possível concluir que a expedição do ato para uma de suas concessionáriasé válida, já que possuem personalidade jurídica distintas, com o acréscimo de que o próprio autor, na petição inicial, indicou corretamente o endereço da pessoa jurídica, tendo sido realizada a citação em local incorreto.
3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recursos prejudicados.